Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723417-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: FRANCISCO ELIZEU DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 3. No caso dos autos, o agravante logrou êxito em comprovar que houve reconhecimento, nos autos em exame, por meio de julgado anterior, de que o bem penhorado tem status de bem de família, existindo, portanto, a proteção da impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o e 6o, ambos do CPC, porquanto entende ter ocorrido violação à razoável duração do processo e ao dever de cooperação, tendo em vista a ausência de celeridade na realização dos atos processuais; e c) artigos 373, inciso II, 504, incisos I e II, 789, 851, inciso III, todos do CPC, 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, 884 e 1.714, ambos do Código Civil, bem como 167, 168 e 261, todos da Lei 6.015/1973, ao argumento de que não teria sido demonstrado ser o imóvel o único bem de família do recorrido. Afirma que seria necessária a comprovação, por documentos idôneos e atuais, que o bem tem por finalidade a residência de família e que, segundo o registro e matrícula do imóvel, este não possui tal destinação. Relata que o recorrido possui vários imóveis em seu nome, e que a desconstituição da penhora teria ensejado o seu enriquecimento sem causa, porque o imóvel se encontra desocupado e à venda. Menciona que não teria ocorrido a coisa julgada quanto à matéria sobre a impenhorabilidade do bem. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, dissensos pretorianos com julgados desta Corte de Justiça e do STJ, a fim de demonstrá-los. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, 4o e 6o, 373, inciso II, 504, incisos I e II, 789, 851, inciso III, todos do CPC, 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, 884 e 1.714, ambos do CC, bem como 167, 168 e 261, todos da Lei 6.015/1973, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, aos honorários advocatícios, e à multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AGR no REsp 2047182/AL, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/4/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 373, inciso II, 504, incisos I e II, 789, 851, inciso III, todos do CPC, 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, 884 e 1.714, ambos do CC, 167, 168 e 261, todos da Lei 6.015/1973, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em exame, afirma o agravante que é incabível a penhora do imóvel situado na QNL 10, Conjunto E, Lote 05, Taguatinga/DF, por este se tratar de bem de família. Analisando cuidadosamente os autos de origem, constata-se que o imóvel objeto da penhora e matriculado sob o no 5.870 - 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 95122224 – Pág. 4 – autos de origem) - já foi objeto de decisão anterior proferida por este egrégio Tribunal, que o reconheceu como bem de família (...). Nesse contexto, operada a coisa julgada sobre a matéria relativa à impenhorabilidade do bem imóvel (...) esta está acobertada por decisão intangível (...). Ressalte-se, ainda, que apesar da alegação de que o executado possuiu diversos outros imóveis, é tese que não restou demonstrada, pois as certidões de ID 28370430 e 28370430 atestam a propriedade de imóvel ou fração dele à Janeth Cristina Soares Aragão e não, ao executado, ora agravante” (ID 29741536). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto aos arguidos dissídios interpretativos. A uma, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV e XXXVI, ambos da CF, porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do artigo 1o, inciso III, nem dos incisos XXXV e XXXVI, do artigo 5o, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu o STF que “o juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). O recurso extraordinário também não deve seguir quanto à contrariedade aos artigos 4o e 6o, 373, inciso II, 504, incisos I e II, 789, 851, inciso III, todos do CPC, 1o e 5o, parágrafo único, ambos da Lei 8.009/1990, 884 e 1.714, ambos do CC, bem como 167, 168 e 261, todos da Lei 6.015/1973, na medida em que “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para (...) a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020” (ARE 1346518 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Igualmente descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais e aos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, no que diz respeito à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027